Tribunal: TJSP
Processo: 2249516-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Procedimento de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que que acolheu a impugnação apresentada pelas agravadas, para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o débito controvertido – Admissibilidade – Hipótese em que, apesar da anterior impugnação apresentada pelas agravadas ter sido rejeitada, houve a condenação ao

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Procedimento de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que que acolheu a impugnação apresentada pelas agravadas, para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o débito controvertido – Admissibilidade – Hipótese em que, apesar da anterior impugnação apresentada pelas agravadas ter sido rejeitada, houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito – Decisão que já transitou em julgado, configurando coisa julgada material – Impossibilidade de rediscutir a condenação ou a base de cálculo expressamente determinada, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC – Nova impugnação que deve ser rejeitada – Determinado o prosseguimento da execução pelo valor indicado pela agravante em sua exordial – Decisão reformada – Recurso provido.